Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704225-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDO JESUS VICENTE AGRAVADO: RENATO SANTIAGO AMANCIO D E S P A C H O Verifico que o documento de ID 23197156 comprova apenas o agendamento de pagamento do preparo do recurso. Em atenção do disposto no art. 1007 do CPC/15, concedo à parte Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator